Tribunal: TJMT
Processo: 1017588-43.2021.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017588-43.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO RIBEIRO - CPF: 676.215.979-68 (EMBARGANTE), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), CITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 14.749.654/0001-27 (EMBARGADO), LEONARDO EMANOEL DICK - CPF: 061.895.481-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO –
NÃO
CABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para inverter os ônus sucumbenciais, mantendo a extinção do feito por perda superveniente do objeto.

II. Questão em discussão.

Definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir.

Inexistentes os vícios apontados. As questões suscitadas foram expressamente enfrentadas, estando a
insurgência voltada à rediscussão do mérito e à atribuição de efeitos infringentes aos embargos, o que é vedado.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao simples prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu
parcial provimento à Apelação Cível
, apenas para inverter os ônus
da
sucumbência, mantendo a extinção da Ação de Obrigação de Fazer, sem resolução do mérito, em razão da
perda superveniente do objeto
.

O embargante sustenta a existência de omissão, contradição e erro material no julgado, especialmente quanto à alegada irregularidade do empreendimento, à validade dos documentos administrativos apresentados e à declaração de inconstitucionalidade das Leis Complementares Municipais nº 177/2019 e nº 178/2019. Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais.

Intimada, a parte embargada
se manifestou no Id n.
342834898
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante sustenta a existência de omissão, contradição e erro material no julgado, especialmente quanto à alegada irregularidade do empreendimento, à validade dos documentos administrativos apresentados e à declaração de inconstitucionalidade das Leis Complementares Municipais nº 177/2019 e nº 178/2019. Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

No caso, o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, reconhecendo que a regularização do empreendimento foi comprovada no curso do processo, o que ensejou a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC, mantendo-se a extinção do feito e promovendo-se apenas a inversão
dos
ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

As alegações do embargante relativas à validade dos documentos administrativos, à necessidade de registro imobiliário e à inconstitucionalidade das normas municipais foram expressamente enfrentadas no voto condutor, que consignou a suficiência da regularização administrativa comprovada nos autos para o fim específico perseguido na demanda.

Não há omissão a ser suprida, tampouco contradição ou erro material. O que se verifica é mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando o embargante, por via inadequada, a reapreciação da matéria decidida e a modificação do julgado, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Quanto ao pedido de prequestionamento, é pacífico o entendimento de que os embargos não se prestam a esse fim quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026